Tribunal: CARF
Processo: 10469.721692/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721692/2014-93
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.529 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrentes
MONTANA CONSTRUCOES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ART. 17 DO
DEC. 70.235/72. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário que contém somente matéria não expressamente
contestada na impugnação, não deve ser conhecido.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103; e, ii) não conhecer do recurso voluntário, por
preclusão, ficando mantido os lançamentos conforme consta da decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721692/2014-93
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721692/2014-93

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.641-1.649 e docs. Anexos) interposto
em face de Acórdão n° 06-54.157, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 1.624-1.632), em sessão
realizada na data de 25 de fevereiro de 2016, por meio do qual o referido Órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 1.594-1.603 e docs.
anexos), de forma a manter parte do crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.
Trata-se também de Recurso de Ofício (fl. 1.624), interposto pelo Presidente da referida Turma
da DRJ/CTA.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.625-1.626.

Trata o processo dos autos de infração relativos ao ano-calendário 2009, na
sistemática do lucro presumido, regime de caixa segundo opção do contribuinte,
exigindo:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 3/13, no valor de
R$593.365,52, devido à insuficiência de declaração/pagamento, conforme
relatado no Relatório de Encerramento (parcial) da Ação Fiscal; períodos
de apuração 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009; base legal
nos arts. 518, 519, 521 e 841 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR
de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999);
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 14/24, no valor
de R$208.363,45 relativa às mesmas infrações e mesmos períodos que o
IRPJ, exigida com base no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988, com as alterações do art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990;
art. 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003.
2.
Aplicou-se multa de ofício de 75% do art. 44, I da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007; e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
3.
Às págs. 26/38, no Relatório de Encerramento (parcial) da Ação Fiscal, estão
descritos os procedimentos de fiscalização e a autuação; às págs. 39/44, Demonstrativo
de vendas de imóveis, ano-calendário 2009; às págs. 45/48, Demonstrativo de apuração
do lucro presumido – ano-calendário 2009; às págs. 49/52, Demonstrativo de apuração
da base de cálculo da CSLL – ano-calendário 2009.
4.
Cientificado dos autos de infração e dos Relatórios e Demonstrativos que o
acompanham, em 07/03/2013, págs. 53/55, o contribuinte apresentou a tempestiva
impugnação em 09/04/2014, págs. 1.591/1.603, por meio de seu representante legal de
págs. 1.604/1.607.
5.
Justifica que, especialmente à luz da escrituração fiscal da impugnante, a
locação de imóveis corresponde, efetivamente, a uma das principais atividades
empresariais desenvolvidas pela contribuinte, razão pela qual o faturamento decorrente
dessas operações constitui receita bruta operacional da pessoa jurídica, tributável
mediante a incidência do percentual de presunção de 32%, para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime do lucro presumido, com base 15, § 1o,
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721692/2014-93

III, c, e art. 20, da Lei n° 9.249, de 1995 (arts. 518 e 519, do Decreto n° 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda).
6.
E se revolta que não é a singela circunstância de a locação de bens imóveis
não figurar no objetivo social da impugnante que lhe subtrai o direito de apurar a base
imponível pela aplicação dos coeficientes de presunção de 32%, notadamente quando a
locação de imóveis e a construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, são
as atividades econômicas exercidas, com habitualidade, o que foi contatado pelo
autuante ao examinar o livro Razão.
7.
Afigura-se, pois, inequívoco o caráter operacional das atividades de locação
de bens imóveis realizadas pela impugnante, resultando incontornável o direito de a
contribuinte promover a aferição do aspecto quantitativo do IRPJ e da CSLL, sob o
mecanismo do lucro presumido, por meio da aplicação dos percentuais de presunção de
32% sobre o valor das receitas oriundas da locação imobiliária.
8.
Destaca que a Lei n° 9.249, d e1995, por seu art. 15, § Io, III, c, não veiculou
qualquer condicionante ao exercício do direito à utilização desse percentual pelas
empresas que obtém faturamento em decorrência de tal operação, mormente quanto à
obrigatoriedade da inserção de tal atividade no objetivo social da pessoa jurídica.
9.
Discorda do enquadramento o faturamento oriundo de aluguéis como
"DEMAIS RECEITAS", porque tais rendimentos não estariam abrangidos pelo conceito
de receita bruta do art. 224, do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n°
3.000/99, o qual, diante da constatação do exercício regular de atos de comércio por
parte de determinado contribuinte, e reconhecendo que a exigência fiscal deve ser
efetuada de maneira proporcional à repercussão econômica do fato tributável,
determina, por seu art. 150, § 1o, inc. II, a equiparação às pessoas jurídicas das pessoas
físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer
atividade de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a
venda a terceiros de bens e serviços.
10.
Daí ser igualmente necessário o reconhecimento das receitas de da
impugnante como receita bruta operacional, pois que, sobejamente, atestado o exercício
habitual e ordinário da locação de bens imóveis como uma das suas atividades
operacionais; transcreve acórdão do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF neste sentido.
11.
A exigência de juros sobre a multa de oficio, quando da atualização do
crédito tributário exigido, não tem previsão legal, pois o art. 61 da Lei n 9.430, de 1996,
bem como o art. 161 do CTN, prevêem a incidência dos juros Selic apenas sobre o
montante do tributo devido, mas não sobre a penalidade pecuniária, o que é reforçado
pelo do art. 953, § 2o, do RIR, de 1994, que expressamente afasta a incidência de juros
de mora sobre multa de mora; as diversas Câmaras do antigo Conselho de
Contribuintes, como se verifica nos Acórdãos 103- 23566, 202-19210, 105-16754 e
103-23423, são no sentido de considerar que os juros de mora apenas devem incidir
sobre o tributo devido, não sobre a multa. E cita acórdão da Câmara Superior de
Recursos Ficais – CSRF.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 1.624).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ALUGUÉIS. ATIVIDADE HABITUAL. RECEITA BRUTA.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721692/2014-93

Cabe reconhecer a receita da atividade de locação de imóveis, desenvolvida com
habitualidade pelo contribuinte, como sendo receita bruta para fins de apuração do lucro
presumido, apesar de não constar do objeto social da pessoa jurídica.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo de CSLL o
decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não
extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que nem todos os apontamentos da
Autoridade fiscal no lançamento foram questionados na Impugnação. Quanto às matérias
abordadas, entendeu que, em que pese a autuada estar irregular quanto à definição do objeto
social, não há impedimento em reconhecer que os rendimentos de aluguel foram corretamente
oferecidos à tributação. Os julgadores consignaram que as mesmas conclusões devem ser
aplicadas ao lançamento de CSLL. Entenderam que os juros sobre a multa são cabíveis nos
termos das decisões do STJ e do CARF.
5. No item 5 da decisão, aponta quais valores seriam mantidos, os apresentando
apenas em tabelas.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 1.624-1.625):

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, reduzindo o crédito tributário para
R$130.843,64 de IRPJ e R$41.855,57 de CSLL, acrescidos de multa e juros de mora.
Desta decisão, recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) impossibilidade de constituição de crédito tributário
referente aos valores de permuta. A compra e venda é espécie de contrato previsto no art. 481 do
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721692/2014-93

CC, diferente da permuta prevista no art. 533, também do Código Civil, sendo, portanto,
institutos diferentes e efeitos tributários diferentes. A permuta não gera alteração quantitativa do
patrimônio dos permutantes, pois há equivalência no preço dos bens permutados, assim não há
acréscimo patrimonial. Cita decisão do STJ, que justifica suas alegações. A permuta não pode ser
considerada como receita omitida. Não pode a Receita delimitar o alcance conceitual da IN SRF
no 107/88. A solução de Divergência no 7/10 é uma orientação ao Fisco e não texto legal ou
normativo. Na época dos fatos, não havia lei que conferisse tratamento tributário específico para
as permutas imobiliárias no campo do IRPJ, tanto no lucro real como no lucro presumido, o que
foi feito posteriormente pela Lei 12.973/14. Parecer Normativo Cosit no 9/2004 não pode ser
aplicado, pois o lançamento se refere a fatos de 2009. Por ser lucro presumido, pelo regime de
caixa, apenas com o ingresso em dinheiro é que há a concorrência para a determinação do lucro.
A tributação seria dupla sobre imóveis permutados, no recebimento e na venda. Ao final, requer
seja recebido o Recurso, com a consequente improcedência do AI.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
a. Tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.637 – 18/03/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.640 – 08/04/16), conclui-se que este é tempestivo.
11. Sobre a admissibilidade do Recurso Voluntário, há de ser feito exame
específico. A Recorrente concentrou seus argumentos na tributação sobre os imóveis objeto de
permuta. Em seu ponto de vista, por optar pelo lucro presumido e por ter realizado permuta de
vários imóveis, estes não entrariam no cômputo da receita bruta, nos termos do art. 224 do
RIR/99.
12. Ocorre que em exame aos Autos, percebe-se que tal matéria não foi
questionada no âmbito da Impugnação, o que atrai a preclusão prevista no art. 17 do Dec.
70.235/72. A afirmação pode ser confirmada, não somente com análise da peça impugnatória da
Interessada, que dá desfecho ao tópico do “DIREITO” com a seguinte redação (fl. 1.602).

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721692/2014-93

13. Levando em conta que a Impugnação era formada por quatro tópicos, I –
ASPECTOS FÁTICOS; II – DO DIREITO; III – DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO e IV – DO REQUERIMENTO e que em
nenhum momento a Requerente menciona permuta, é de se entender que ela optou por não
impugnar tal matéria.
14. A DRJ também consignou que os valores referentes à permuta não foram
impugnados (fls. 1.626-1.627).

15. Com base na constatação, a DRJ nem analisou tais pontos. Assim, tendo em
vista que a matéria não foi questionada pela Recorrente em sede de Impugnação, não deve o
Recurso Voluntário ser conhecido.

b. Admissibilidade do Recurso de Ofício
16. Como observado, a DRJ deu provimento parcial à impugnação da
Contribuinte, de forma a excluir alguns valores dos tributos lançados (fl. 1.624). A decisão foi
proferida em 2016, quando o valor de alçada para este tipo de recurso era de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), por força do art. 1o, da Portaria MF n° 03, de 03 de janeiro de 2008. Como
se observa, o valor original total dos montantes dos tributos e das multas dos AIs é de R$
1.757.452,60 (fl. 2).

17. Com fundamento no art. 34, I do Dec. 70.235/72 e tendo em vista que o art.
1o da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023 alterou o valor de alçada para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), tomando-se em conta o valor de tributo e encargos de multa, e com
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721692/2014-93

base na súmula n° 103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, percebe-se que o valor exonerado para os responsáveis na decisão da DRJ não
ultrapassa o valor de alçada, não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

IV. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada. Quanto ao Recurso Voluntário, voto no sentido do não
conhecimento, uma vez que as matérias questionadas não foram contestadas na Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1660
DF CARF MF
Original